Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-36.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-36.2020.8.14.0004

APELANTE/APELADO: LEANDRO SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E CORRETA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELA TENTATIVA, EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS COM A CONSUMAÇÃO DO CRIME. PENA DEFINITIVA FIXADA DE FORMA ESCORREITA EM 10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LEANDRO SOUSA PEREIRA, inconformado com a sentença, proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o ora apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, restando a cumprir após a realização da detração, o montante de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri, arguindo a
ausência de
animus necandi
e legítima defesa própria ou de terceiro.
Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido

a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 23/01/2020, por volta das 20 horas, no sítio do Sr. José Oleno, localizado na Rodovia Almeirim Panaicá, km 18, no município de Almeirim, o denunciado LEANDRO SOUSA PEREIRA de forma livre e consciente com
animus necandi
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar, com um tiro de espingarda, Raimundo Araújo de Sousa, não consumando seu intendo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que o denunciado foi preso em flagrante delito por ter atingindo a vítima com disparo de arma de fogo. Todavia, este é o ápice da narrativa que envolve outros personagens. Um destes personagens é a sra. lvis France. Narra o IPL que Raimundo (vítima) e lvis France mantiveram vítima relacionamento amoroso e, por motivos de agressões por parte (Raimundo), ela (lvis) decidiu sair de casa levando consigo seu filho.

Após sair de casa, lvis passou um tempo com sua mãe, para após ir residir na propriedade de José Oleno de Freitas Gama, local onde se deram os fatos. Consta que Leandro, aqui denunciado e tio da vítima, estava trabalhando na mencionada propriedade e, com a chegada de lvis e seu filho, esta passou a residir com o denunciado em um barraco no terreno. Apurou-se que após lvis sair de casa e passar a residir com Leandro, a vítima passou a procurá-la, vindo a saber por meio de um terceiro, conhecido como CHICO, que lvis se encontrava nas terras de José Oleno de Freitas Gama (testemunha).

Com a informação, a vítima foi até o sítio de José Oleno, encontrando o dono no local. Este declarou em sede policial que Raimundo foi até o sítio procurando lvis France, ocasião em que ele (declarante) informou que Ives estava com Leandro em um barracão. Após, Raimundo foi até o barracão, encontrando apenas Leandro, pois lvis percebera a chegada de Raimundo e correu em direção à mata para não ser encontrada pela vítima. Relatou a exordial que o denunciado e Raimundo passaram a discutir, buscando a vítima saber do paradeiro de sua companheira. Em seguida, o denunciado saiu do local e nesta ocasião levou o filho consigo, retornado pouco tempo após para procurar novamente por Ivis.

Em dado momento, Raimundo foi até o ramal da propriedade, e, enquanto ele e o filho estavam caminhando, o denunciado, esgueirando-se pelo mato, apareceu e apontou uma espingarda em direção a sua cabeça e disse:
"não corre filho da puta"
. Imediatamente após o denunciado focar com uma lanterna em seu rosto, Raimundo bateu com a mão na espingarda, momento em que houve o disparo que atingiu a região do abdômen. Mencionou que a vítima, mesmo alvejada, conseguiu pegar a arma e jogá-la para longe. Depois, o acusado disse,
"filho da puta. Agora vou te furar todinho e tu vais sair daqui morto".
A vítima então recuou, empurrou o filho e pediu para que ele corresse e montassem rapidamente na motocicleta que estava próxima. Em seguida, Leandro correu visando pegar novamente a espingarda para consumar o crime, todavia, não logrou êxito, pois a vítima e seu filho conseguiram sair do local.

Cabe destacar que José Oleno (testemunha) viu quando a vítima retornou com o filho para procurar novamente sua companheira no sítio, e que, passados poucos segundos do retorno da vítima ao ramal, ouviu um disparo de arma de fogo. E, conforme relatos da referida testemunha, após ouvir os disparos, o acusado apareceu no sítio na posse de uma espingarda de calibre 28, pegou suas roupas e ao sair disse:
"dei um tiro naquele otário só pra ele respeitar e não bater na cara de homem, nem meu pai e minha mãe bateram na minha cara".
Por fim. Leandro, em versão subjetiva dos fatos, confessa ter atirado contra Raimundo.

Ante o exposto, verifica-se que a conduta do denunciado se amolda aos tipos penais previstos no art. 121, §2º II e IV, c/c art. 14. II, todos do Código Penal, eis que baseada em motivo insignificante, manifestamente desproporcional à gravidade do fato, consubstanciado no ato de a vítima ter desferido um tapa no rosto do acusado, , restando, por fim, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º II e IV, c/c art. 14. II, todos do Código Penal.

Após regular processamento do feito, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do CPB)
, tendo sido cominada a pena definitiva de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando as defensivas referentes a legítima defesa própria e de terceiro, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de
tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do CPB), praticado em face da vítima
Raimundo Araújo de Sousa, sobrinho do ora apelante, foi demonstrada através do exame de lesão corporal
, atestando ferimento por arma de fogo na região do abdômen direito (perfuração de múltiplos órgãos abdominais), bem como risco de vida e com provável debilidade de membro ou função.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo e em instrução plenária, senão vejamos:

Sobre os fatos, em sede de instrução plenária, a vítima, Raimundo Araújo de Sousa, narrou:

(...)
. Que sua sogra disse que tinha algo para lhe falar. Que ela lhe disse que France estava tendo um caso com Leandro. Que ela disse que eles tinham acabado de passar na estrada em direção ao Oleno. Que pediu a moto do seu vizinho emprestada. Que foi então para a estrada e chegou no Oleno por volta de sete horas. Que falou com o filho dela. Que pegou os dois nus, e ela, ao vê-la correu. Que começou a brigar. Que Leandro montou na moto, começou a rir e saiu. Que pediu um cigarro a Oleno. Que perguntou ao filho da esposa se ele queria ir embora. Que pediu uma lanterna emprestada. Que saiu em direção ao ramal e que Leandro estava escondido atrás de um muro cinzeiro. Que Leandro o esperou passar e disse "ei otário". Que bateu com a mão na espingarda, foi quando levou o tiro. Que ele disse que ainda ia lhe dar umas facadas. Que conseguiu pegar a moto e sair. Que Leandro ainda o seguiu por um pedaço. Que a moto tinha ficado no meio do ramal. (...). Que virou e ele estava com uma lanterna, que usou para focá-la no seu rosto. Que chegou a ver a espingarda na mão dele, pois é comum que se coloque a lanterna no cano da espingarda, razão pela qual a viu. Que ele apontou a espingarda para seu rosto.
Que conseguiu bater no cano da espingarda e desviar o tiro, que o atingiu na barriga.
Que Leandro deu um só tiro. Que disse "tu atirou em mim, tu é doido". Que Leandro disse "foi de raspão, vou te dar uma facada". Que Leandro tentou trocar o cartucho da espingarda e se atrapalhou. Que Leandro tinha uma faca de bainha na cintura. Que brigaram no soco. Que não bebeu no dia. Que Leandro saiu sem arma e retornou com uma. Que sabe que ele tinha uma espingarda. Que Leandro não continuou a atirar porque se atrapalhou para recarregar a arma.
Que ainda usa bolsa de colostomia. Que ficou com debilidade na perna direita que faz com que ande “puxando”.
Que se tratavam como irmãos. (...). Que nunca desconfiou da sua esposa com seu tio, porque se tratavam como irmãos. Que não é verdade que disse que se a France não retornasse do mato ia quebrar a perna do Arthur. Que gritou com a criança, mas não bateu. Que não é mais casado com France. (...).
GRIFEI.

No mesmo sentido, a testemunha José Oleno de Freitas Gama, dono do sítio, em instrução plenária, declarou:

(...). Que tinha um trabalho para fazer no sítio, um pilar de forno, e Leandro foi para ajudá-lo em troca de um pouco de mandioca. Que Leandro foi na cidade resolver um problema, quando voltou já foi com uma mulher, a Franci, e com um garoto, seu filho Artur. Por volta das 8 horas da noite varou um rapaz que era o companheiro dela, insistindo que queria a mulher dele. Que tinha um barraco há uns 50 metros que era onde estavam Leandro e a mulher. Que a mulher, ao ouvir o barulho da moto, saiu em direção à mata. Que Raimundo não estava violento, só dizia que queria a mulher para resolver o problema. Que Raimundo empurrou o Leandro e ele caiu. Que Leandro não queria reagir. Que se levantou. Que Raimundo disse que iria levar o garoto e o colocou na garupa. Que Leandro pediu a lanterna porque a moto não tinha farol. Que Leandro seguiu e não voltou mais. Que Raimundo largou a moto e veio a pé para dentro do barraco perguntando novamente onde estava sua mulher. Que Raimundo novamente saiu.
Que Leandro voltou para pegar umas roupas e disse “eu dei um tiro nele porque ele bateu na minha cara, nem meu pai bate na minha cara”.
Que ouviu um tiro.
Que Raimundo não chegou armado.
Que também não tinha arma no seu sítio. Que o Leandro também não tinha arma e não sabe onde ele pegou essa arma para atirar. Que não sabe se eles tiveram alguma discussão na estrada para justificar o tiro. Que quando viu Raimundo dar uns tapas em Leandro, Leandro não quis reagir, pedia calma. Que Leandro não tinha bebido. Que Raimundo parecia ter bebido, porque estava bem estressado. Que Leandro é um rapaz trabalhador. Que Leandro falou para o delegado que tinha "pego" uma espingarda. Que ouviu falar que o tiro atingiu Raimundo na barriga. Que ouviu falar que ele mesmo conseguiu chegar até a cidade para ser socorrido. Que Raimundo quando chegou estava alterado. Que não sentiu cheiro de bebida nele, mas pela forma como ele estava, acredita que ele tinha bebido. Que quando Leandro pediu a lanterna, ele saiu. Que na estrada não tem iluminação. Que do barraco ao ramal são quase 600 metros. Que não consegue ver o ramal de onde fica seu barraco. Que Leandro não costuma caçar no seu terreno, Que viu o momento em que Leandro foi embora, mas não viu a France. Que não sabe dizer se eles foram embora juntos. (...).
GRIFEI.

Ainda em instrução plenária, a testemunha Márcio de Jesus Teles Campos, policial militar, esclareceu:

(...). Que no dia do episódio estava de serviço e foi informado que havia um rapaz alvejado no hospital. Que ao chegar ao hospital, foi informado que quem tinha atirado neste rapaz teria sido um tio dele. Que ao sair encontrou Leandro na moto com uma moça. Que ele disse que quando atirou a arma tinha se desmontado todinha e a tinha jogado fora. Que encontrou ele na estrada ainda. Que o acusado disse que tinha atirado mesmo, e que só se arrependeu porque não o tinha matado. Que disse que tinha dado um só tiro. Que o acusado disse que atirou porque Raimundo estava batendo na mulher e na criança. Que a criança foi junto com o Raimundo para o hospital. Que a criança que segurava o ferimento. Que ele foi atingido abaixo do peito, na região do abdômen. Que a vítima estava toda roxa. Que o acusado conseguiu a arma no sítio. Que a arma era para ele caçar, mas que ela se desmanchou quando atirou. Que a arma não foi encontrada. Que não percebeu se Raimundo tinha ingerido bebida alcóolica. Que Leandro pareceu ter ingerido bebida alcóolica. Que Raimundo foi de moto com o filho para o hospital, mesmo baleado. Que ele pilotava a moto e o filho segurava o ferimento. Que na busca realizada no sítio não foi localizada a arma.
Que Leandro disse que se arrependeu de não ter consumado o crime. Que quando ele deu o primeiro tiro a espingarda desmontou e por isso ele não pode prosseguir com o intento de matar a vítima. Que não foi achado nada no local.
(...).
GRIFEI.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente Leandro Sousa Pereira foi o autor do tiro direcionado a ceifar a vida da vítima, não tendo obtido êxito por razões alheias a sua vontade, tendo em face o artefato ter se desmontado após o disparo.

Com efeito, as provas produzidas no curso da instrução não suportam as teses de ausência de
animus necandi
e legítima defesa própria ou de terceiro suscitadas no presente recurso, sendo
incapaz de desconstituir a decisão adotada pelos jurados, a qual se encontra em consonância com as provas produzidas. Logo, imperioso distinguir a decisão que se apresenta divorciada de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, passível de cassação, daquela que opta por uma das versões apresentadas pelas partes, com lastro de prova, a qual não cabe anulação, por se tratar de interpretação divergente a respeito dos elementos probantes.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da dosimetria da pena formulado pela defesa do apelante.

Com efeito, após a avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo juízo de origem se mostrou escorreita. De fato, a
culpabilidade do acusado
se mostrou exacerbada em razão da extrema violência empregada na ação delitiva, bem como sua frieza no modo de agir, principalmente por ser tio da vítima, que relatou que sempre se trataram como irmãos, demonstrando, assim, um maior grau de reprovabilidade da conduta. Na mesma toada,
as circunstâncias do crime
foram reprováveis, por ter sido o crime cometido em lugar ermo e a noite, como bem fundamentou o juízo sentenciante, além do fato da vítima só ter sido alvejada por um tiro, por ter a espingarda se desmontado após o disparo. Do mesmo modo,
as consequências do crime
também se revelaram graves, face a extensão do dano e a sua repercussão gravosa para a vítima - perfuração de múltiplos órgãos abdominais, com risco de vida e com provável debilidade de membro ou função – bem como uso de bolsa de colostomia, sem previsão exata de retirada.

Tais elementos por si só, justificam a fixação da pena base para o crime em questão no patamar intermediário de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, ausentes elementos agravantes. O magistrado sentenciante reconheceu em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, tendo sido a reprimenda abrandada em 1/6 (um sexto), restando quantificada nessa etapa em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, não havendo causas de aumento, observo que o magistrado sentenciante fez incidir acertadamente a causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, inciso II do CP) no patamar de mínimo 1/3 (um terço), a qual deve ser mantida em razão da proximidade dos atos executórios com a consumação do crime, o qual não se consumou em razão do socorro realizado, uma vez que o disparo de arma de fogo foi efetuado em zona vital do corpo humano, restando a pena definitivamente quantificada em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a) do CPB
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o
RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 31/10/2023